Tribunal: TJES
Processo: 5000806-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXANDRINO JOSE VASCONCELOS NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000806-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE : ALEXANDRINO JOSÉ VASCONCELOS NETO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
INDULTO DE NATAL – DECRETO 11.302/22 – CONDENAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 7º, VI -
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.
(STJ; AgRg-HC 820.560; Proc. 2023/0145146-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/11/2023)

2. Havendo
o recorrente sido condenado nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da inexistência de crime impeditivo, viável a concessão do indulto.

3
.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000806-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE : ALEXANDRINO JOSÉ VASCONCELOS NETO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ALEXANDRINO JOSÉ VASCONCELOS NETO
, nos autos de número
2000305-20.2020.8.08.0011
, eis que não acolhida a pretensão de concessão de indulto tendo por base o crime descrito nos autos da ação penal de nº
0012164-04.2019.8.08.0011
.

Das razões é possível extrair que
o reeducando
possui
direito à concessão do indulto estabelecido no Decreto de n° 11.302, de 22 de dezembro de 2022, no que se refere à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão aplicada por condenação por tráfico privilegiado, capitulado no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, decorrente da ação penal nº 0012164-04.2019.8.08.0011.

Q
ue a conformação normativa extraída do art. 5º, onde limita o
quantum
de pena a 05 (cinco) anos, conjugada com a previsão do art. 7º, VI, expressamente acolhe a concessão do indulto ao recorrente, já que condenado no chamado “trafico privilegiado”.

A decisão recorrida não acolheu o pleito de concessão do indulto, fundamentando
que “
na AP 0000378-11.2016.8.08.0029, condenação pelo Art. 33, § 4º, Lei 11343/06, e considerando a sanção corporal máxima em abstrato, 15 anos de reclusão, com a redução pela fração mínima da minorante, 1/6, chega-se ao patamar de 12 anos e 6 meses de reclusão, o que inviabiliza a concessão da benesse
.”

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
7129444
.
Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
35 do citado evento
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
7173656
.

Ao observar os autos, noto que os debates que precederam a presente análise estão alinhados a existência de condenação do recorrente ao crime do art. 33, §4º, da Lei de Drogas o que, nos dizeres da defesa, confere ao recorrente o direito ao indulto a luz do artigo 5º c/c art.
7º, VI,
já que há uma exceção expressa conferida pelo chefe do poder executivo, quando
condenado no chamado “trafico privilegiado”.

A presente i
nterpretação,
que

encontra amparo no entendimento do STJ, não me é desconhecida
e encontra-se assim fundamentada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 820.560; Proc. 2023/0145146-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/11/2023)

No mesmo sentido precedentes desta corte:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/22 – INDEFERIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA NORMA IMPEDITIVA PREVISTA NO ARTIGO 5º, DO DECRETO Nº 11.302/22 – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, excepciona a regra geral do artigo 5º, razão pela qual inexiste óbice para a concessão do indulto ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e provido.
Data: 08/Feb/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5011041-74.2023.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENA
L

Desta forma, a gênese do pleito do recorrente, concernente a sua condenação em tráfico com a benesse do art. 33, §4º da Lei de Drogas, não lhe impede de ter acolhido o pleito concessivo.

Ante o exposto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para determinar ao juízo da execução que proceda a devida análise da extinção da punibilidade do reeducando referente à Ação Penal nº
0012164-04.2019.8.08.0011
, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

É como voto.

3

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)